Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0728876-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Ariane Aparecida Martins Embargada: SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ariane Aparecida Martins (Id. 32068206) contra o acórdão (Id. 31785703) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator